Tribunal: TJSP
Processo: 0029354-57.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação cível – Critérios para atualização monetária – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral

Ementa:
Apelação cível – Critérios para atualização monetária – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida – Necessidade de adequação – Pretensão à aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 quanto aos juros e correção monetária – Revisão do julgado que se impõe, conforme a orientação fixada pelo C. STF no julgamento do leading case (tema 810) – Aplicação do IPCA-E para o cálculo da correção monetária – Juros previstos na Lei 11.960/2009 mantidos – Recurso parcialmente provido, em menor extensão, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000049626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029354-57.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MARIA CHRISTINA CORREA PEREIRA
RIBEIRO, MARIA JOSE JUNQUEIRA, MARIA IGNEZ CINTRA CERVI, MARIA
EUNICE MONTANI LEONI, MARIA LUIZA APARECIDA DE ANDRADE, MARIA
LUCIA FERREIRA THIEL, MARIA JOSÉ MIRANDA DA SILVEIRA BELLO, MARIA
APARECIDA ALVES DOS ANJOS, MARIA APARECIDA LEITE DE CARVALHO E
SILVA, MARIA APARECIDA DEVIDES DE OLIVEIRA BENFATTI, MARIA
APARECIDA CUIN RIBEIRO, ENGRACIA NOYAMA, LAZARA APARECIDA DE
ASSIS TEZOTO, MARIA TEREZINHA BISCÁRIO DE SOUZA, SUZANA PEINADO
SMITH, TANIA MACARIO DA SILVA, TELMA APARECIDA MARCARIDO
TEIXEIRA BARROSO, TERESA NAOKO NISIO, MARIA LOURDES GOSDOY DE
MELLO, MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES ANTUNES, SONIA TANAKA, OSNI
GARCIA NOGUEIRA, NEIDE LARA DE FIGUEIREDO CHAVES, VILMA DA SILVA
RIBEIRO, MARIZA COUTINHO GOMES, SUCENA WILLIAM CURY, CATHARINA
LUCIA DE ARAUJO WURTHMANN, ALAIRCE APARECIDA BARROS DA SILVA,
APARECIDA FARIA LOSTORTO, CLAUDETE GALEGO TOM, CELIA DALVA
DISARO BINI, ANA MARIA DA SILVA SALVARANI, APPARECIDA THEREZINHA
RECCO GARCIA, MARIA ELISABETE RACHED, DEIZE MARIA KALIL, ANEZIA
DO PRADO DE SOUZA PINTO, ANA ROSA ALVES BORGES, CELIA APARECIDA
DE TOLEDO TOMAZ, MARIA ANTONIA BOTELHO TEDESCO, ELISA
APARECIDA STARCK DE BARROS, MARGARETE PORRECA GOMES DA SILVA,
LILIAN SCHMIDT RISSONI, LIGIA MARIA MARQUES GRISI, ALICE MARIA
ALVES, MARIA MADALENA CARDOSO DE OLIVEIRA, JEANETTE MALUF,
IRMA CAMINOTO, IRENE FAUSTINI GARCIA, HELENICE SPRINGUS e LEONOR
BORINI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, em menor
extensão, com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), CARLOS VON ADAMEK E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUCIANA BRESCIANI
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029354-57.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25593 2/9
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 0029354-57.2013.8.26.0053
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados:
MARIA ELISABETE RACHED E OUTROS
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/ 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
FAUSTO JOSÉ MARTINS SEABRA
VOTO No 25.593
Apelação cível
Critérios para atualização monetária

Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do
Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo
Civil de 2015, para adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no
RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida

Necessidade de adequação
Pretensão à aplicação da Lei
Federal no 11.960/2009 quanto aos juros e correção monetária
Revisão do julgado que se impõe, conforme a orientação fixada
pelo C. STF no julgamento do leading case (tema 810)

Aplicação do IPCA-E para o cálculo da correção monetária
Juros previstos na Lei 11.960/2009 mantidos
Recurso
parcialmente provido, em menor extensão, com determinação.
Reporto-me aos termos do relatório por mim
lançado às fls. 370:
Trata-se de embargos opostos pelo ESTADO DE
SÃO PAULO à execução movida por MARIA ELISABETE RACHED E
OUTROS. Preliminarmente, sustenta nulidade da execução por ausência de
informes oficiais e, no mérito, alega excesso decorrente da inobservância do
quanto disposto na Lei no. 11.960/2009 e na Lei n.o 12.703/2012.
Os
embargos
foram
julgados
improcedentes
(fls.335/336).
Apela o Estado, pleiteando a reforma da sentença
(fls. 339/351).
O
recurso
foi
regularmente
processado
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029354-57.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25593 3/9
contrariado (fls. 355/366).
Acrescento que esta C. Câmara deu parcial
provimento ao recurso, por acórdão assim ementado (fls. 376/384):
Embargos à execução Preliminar - Nulidade da
execução por ausência de informes oficiais Planilhas apresentadas de forma
clara CD-ROM acostado aos autos do mandado de segurança coletivo com
informes prestados pela embargante Recurso desprovido nesta parte.
Critérios para atualização monetária Pretensão à aplicação da Lei Federal
no 11.960/2009 Admissibilidade, com ressalva de posição da relatora -
Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5o da Lei no
11.960/2009 pelo C. STF Consideradas as decisões proferidas nas
Reclamações no 16.707/RS e 17.251 do Distrito Federal Aplicabilidade até
definição dos critérios de atualização pelo C. Supremo Tribunal Federal, que
deverão ser observados - Recurso provido, nesta parte, com observação.
Aplicação da Lei 12.703/2012 Incidência que está vinculada à Lei n.o
11.960/2009 Recurso provido, nesta parte. Recurso parcialmente provido,
com observação (Apelação Cível no 0029354-57.2013.8.26.0053; Relator
(a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 23/09/2014; Data de Registro: 01/10/2014).
Os
embargos
de
declaração
opostos
pelos
exequentes foram rejeitados (fls. 387/394 e 417/422).
Os exequentes interpuseram recurso extraordinário
(fls. 425/450), que não foi contrarrazoado (fls. 473). O Estado de São Paulo,
por sua vez, interpôs recurso especial, que foi contrarrazoado (fls. 456/463 e
468/472). O recurso extraordinário foi sobrestado pela d. Presidência da
Seção de Direito Público até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal
Federal (fls. 475).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029354-57.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25593 4/9
Considerando o julgamento do mérito de referido
recurso (Tema n.o 810, STF, DJe de 20/11/2017), a d. Presidência da Seção
de Direito Público deste Tribunal devolveu os autos à Turma Julgadora em
cumprimento ao disposto no art. 1.030, II do CPC/2015 (fls. 478/479).
É o relatório.
Trata-se
de
devolução
dos
presentes
autos
processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso II do Código de Processo
Civil, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no
810, pelo Supremo Tribunal Federal.
Como sabido, em 25.03.2015, o Plenário do C. STF
decidiu acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADI 4357 e 4425,
nos seguintes termos:
[...]
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E).
E, em 16.04.2015, reconheceu Repercussão Geral
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte questão constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029354-57.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25593 5/9
impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração
básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial
TR), conforme
determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09.
Sobreveio então, aos 20.09.2017, o julgamento do
referido leading case pelo C. STF, com publicação do acórdão em
20.11.2017. Assim está ementada a decisão:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029354-57.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25593 6/9
hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar
o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do
nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes
de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária
devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE no 870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j.
20.09.2017)
Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029354-57.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25593 7/9
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
A orientação deve ser integralmente observada, por
ora, implicando, na espécie, a aplicação dos critérios da Lei no 11.960/09
apenas em relação aos juros moratórios.
Declarada inconstitucional a norma, no que toca à
correção monetária, pelo C. Supremo Tribunal, inviável a aplicação, a partir
de sua vigência. Relevante notar que o Colendo Supremo Tribunal Federal,
ao modular a decisão que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 12
do artigo 100 da Constituição Federal, e, por arrastamento, do artigo 5o da lei
11.960/2009, se restringiu aos precatórios expedidos ou pagos até
25.03.2015, deixando claro que a aplicação da norma à fase antecedente seria
objeto de análise nos autos do RE no 870.947, com repercussão geral.
Logo, tem-se que o indexador da “TR” não mais
persiste, devendo ser mantida a aplicação IPCA-E para a correção monetária
dos valores devidos, por adotar índice tido como idôneo a equalizar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029354-57.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25593 8/9
desgaste financeiro no período.
Ademais, os embargos de declaração opostos no RE
870.947/SE foram julgados em 03.10.2019, com rejeição da proposta de
modulação de efeitos, devendo ser aplicado o entendimento do Supremo
Tribunal Federal.
Por fim, cumpre ressaltar que a incidência da MP
567/2012, convertida na Lei n.o 12.703/2012, está vinculada à aplicação da
Lei n.o 11.960/2009, no tocante aos juros de mora.
Impõe-se, portanto, a adequação do aresto original,
exclusivamente quanto à aplicação da lei 11.960/2009, que fica restrita aos
juros, nos termos em que estabelecido pelo C. Supremo Tribunal Federal no
tema de repercussão geral no 810, restando parcialmente provido o recurso,
em menor extensão. Considerando que houve sucumbência mínima da parte
exequente apelada, ficam os ônus carreados integralmente ao Estado de São
Paulo, conforme fixado na r. sentença (fls. 336), a teor do disposto no artigo
21, parágrafo único do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da
publicação do decisum a quo e interposição do apelo (2014).
Por estes fundamentos, pelo meu voto, modifico o
julgamento anterior para dar parcial provimento ao recurso, nos moldes suso
delineados, e determino a remessa destes autos à douta Presidência desta
Seção de Direito Público, conforme determinado por Sua Excelência na
decisão de fls. 478/479.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029354-57.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25593 9/9
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora